Tribunal: TJSP
Processo: 2052826-71.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Área de Preservação Permanente às margens do Rio Pardo – Não configurada a incompetência da Justiça Estadual – O Acórdão impugnado não acolheu a tese de inconstitucionalidade da Lei no 12.651/2012 – O caso concreto não se adequou aos preceitos excepcionais do atual Código Florestal – AÇÃO IMPROCEDENTE, revogada a tutela antecipada.